Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701912-72.2021.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO BORGES LEAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO QUALIFICADO. DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO PERFILHADO NO VOTO MINORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. MANTIDO ACÓRDÃO MAJORITÁRIO. 1 - O embargante busca obter a predominância do voto vencido, o qual absolve a recorrente da imputação do crime de furto qualificado pela destreza e pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, II e IV, do CP), tendo por argumento a inexistência de provas necessárias para condenação (art. 386, VII, do CPP). 2 - Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima prepondera sobre a negativa genérica e isolada do réu, quando emitida de forma clara e coerente, não contrariada pelos demais elementos de provas constantes dos autos. 3 - No caso em análise, os dados e documentos indicam que M.D.S. teria praticado o crime de furto, por meio de destreza e concurso de agentes, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição da denunciada, ainda que o objeto do crime não tenha sido localizado e que o coautor do delito não tenha sido identificado 4 - É de conhecimento geral que grande número de meliantes, espalhados pelas ruas da cidade, sem portar qualquer tipo de arma ou utensílio, simulam uma trombada ou um esbarrão em um passante desafortunado, no intuito de distrair sua atenção, e, consequentemente, conseguir subtrair os seus pertences. E, para mais dificultar a percepção da prática do crime e/ou do autor do delito, repassam imediatamente o objeto subtraído para um terceiro (também) mal intencionado, para que faça a ocultação do patrimônio usurpado. Trata-se de um golpe clássico, aplicado no presente caso. 5 - O conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva da ré. O depoimento da vítima e dos dois policiais militares, responsáveis pela apuração dos fatos, esclarecem, com precisão, como teria se dado toda a dinâmica da atuação criminosa não havendo que se falar em incertezas ou presunções. 6 - Embargos Infringentes conhecidos. NEGADO PROVIMENTO. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, diante da fragilidade probatória dos autos e em observância ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"(AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028